Tribunal: TJDFT
Processo: 0707915-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0707915-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ADRIANO DUMONT XAVIER DE ASSIS PACIENTE: CAIO HENRIQUE NUNES DE SOUSA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por ADRIANO DUMONT XAVIER DE ASSIS, em favor do paciente CAIO HENRIQUE NUNES DE SOUSA, apontando como autoridade coatora o JUIZ DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL. Não há pedido liminar deduzido na inicial, apesar da indicação na capa dos autos. Requisitem-se informações ao juízo da causa, nos termos do artigo 213 do RITJDFT. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. BRASÍLIA, DF, 1 de março de 2024. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora